Tribunal: TJSP
Processo: 2141091-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DA ORDEM. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS RECURSAIS E OS DA DECISÃO ATACADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A dialeticidade presente no sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DA ORDEM. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS RECURSAIS E OS DA DECISÃO ATACADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A dialeticidade presente no sistema recursal exige que a parte recorrente exponha as razões justificadoras do acolhimento do seu pedido em face da decisão atacada. A inobservância implica em irregularidade formal, o que torna inadmissível o presente recurso.